Tribunal: TJDFT
Processo: 0738648-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia que deferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada por NILSON JOSÉ BARRETO DA SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO PAN S/A. Tendo em vista que o agravante não é parte no processo e antes de apreciar os pressupostos de admissibilidade, faculto manifestar-se acerca de sua legitimidade e interesse para recorrer. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403